Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711051-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: JOSE VIEIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2.A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, 341, 423, parágrafo único, 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e 790, § 3o, da Lei no 13.467/2017, bem como a Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao entender como suficiente que o patamar para a gratuidade de justiça estaria em 10 (dez) salários mínimos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma que não foi observado o parâmetro para a concessão da justiça gratuita na forma do artigo 790, § 3o, da Lei no 13.467/2017. Argumenta que, ainda que fosse considerado o próprio teto de benefícios, o recorrido ainda estaria fora dos limites para a concessão da gratuidade. Pontua sobre a valoração equivocada da prova nos autos e a má-fé do recorrido. Tece considerações acerca da exigência da efetiva demonstração da necessidade do benefício em função da capacidade econômica do postulante. Aduz a ocorrência de supressão de instância e ofensa aos princípios da legalidade e do juiz natural. Assim, pede seja indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao recorrido. Alternativamente, requer seja determinado o retorno dos autos à origem para que reexamine a causa, excluindo o parâmetro objetivo de 10 (dez) salários mínimos, como suficiente para fixar a gratuidade de justiça, e, assim fazendo, nas circunstâncias, negá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, 341, 423, parágrafo único, 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e 790, § 3o, da Lei no 13.467/2017 e o invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da necessidade de não concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa à Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, pois “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de Lei Federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028